Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-21.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RWANY FERREIRA MORES - CPF: 011.608.401-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), M. C. D. C. M. - CPF: 080.372.731-30 (AGRAVADO), RWANY FERREIRA MORES - CPF: 011.608.401-48 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000406-21.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PAGUE OS HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA TÉCNICA DETERMINADA DE OFÍCIO – VALOR RATEADO ENTRE AS PARTES (art. 95, §3º, do CPC) - AUTORA BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PARTE DA AUTORA A SER CUSTEADA COM RECURSOS ALOCADOS NO ORÇAMENTO DO ENTE PÚBLICO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em princípio, os honorários do perito para a realização da prova pericial determinada de ofício pelo Juízo devem ser rateados entre as partes.

Se a autora é beneficiária da assistência judiciária, o requerido arcará com 50% do valor dos honorários periciais e a outra metade será custeada com recursos alocados no orçamento do ente público, nos termos do art. 95, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1000406-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A.

AGRAVADO: M. C. D. C. M. representado por seu genitor RWANY FERREIRA MORAIS.

Processo na origem: 1043453-87.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
de decisão que determinou o custeio da perícia.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1043453-87.2021.8.11.0041) que
M. C. D. C. M. representada por sua genitora RWANY FERREIRA MORAIS
move contra
BRADESCO SAUDE S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
:
decisão que determinou a produção de prova pericial e incumbiu à agravante que arque com os custos dos honorários periciais, em razão da inversão do ônus da prova.

AGRAVO
:

BRADESCO SAUDE S/A
alega que a decisão agravada precisa ser revogada porque lhe causa prejuízos. Aduz que a inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus de custear os custos da prova pericial determinada de ofício pelo Juízo. Argumenta que quando a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, os custos decorrentes dos honorários periciais devem ser suportados pelo Estado de Mato Grosso. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e afastar o ônus imposto ao agravante.

CONTRAMINUTA
(ID 157071185 - Pág. 1/7): pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 160122186): pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000406-21.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
de decisão que determinou
a produção de prova pericial e incumbiu a agravante de arcar com os custos dos honorários periciais, em razão da inversão do ônus da prova

A agravada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, porque a discussão da matéria implicaria em supressão de instância, uma vez que a questão da inversão do ônus da prova não teria sido discutida na origem.

Ainda que a agravante não tenha discutido o tema relativo à inversão do ônus da prova como fator determinante para a atribuição da obrigação de arcar com os honorários periciais, esse foi o principal fundamento da decisão agravada, de modo que não constitui supressão de instância, capaz de impedir o conhecimento do recurso.

Rejeita-se a preliminar
.

Passa-se então à análise do mérito do recurso.

Observa-se que a perícia médica tem por objetivo esclarecer acerca da efetividade dos tratamentos prescritos pelo médico à autora, principalmente se comparados às terapias convencionais disponibilizadas pelo plano de saúde requerido.

Considerando-se que ambas as partes se manifestaram e requereram o julgamento antecipado da lide, portanto dispensando a produção da referida prova pericial, partiu do Juízo a determinação de produção da prova em questão.

O art. 95 do CPC determina que quando a perícia for determinada de ofício, como no caso, a remuneração do perito deverá ser rateada entre as partes.

É certo que o STJ e também esta Corte já decidiram no sentido de que, em que pese ter sido concedido o pleito de inversão do ônus da prova, os custos relativos à realização da prova pericial determinada de ofício ou requisitada exclusivamente pela parte autora, não devem ser atribuídos à parte requerida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. PERÍCIA. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO PELO FORNECEDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CARGA DINÂMICA DA PROVA. DANO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, aquele contra quem houve a inversão do ônus não é obrigado a custear honorários de perícia devendo, contudo, arcar com as consequências da não produção da prova
.

4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a possibilidade de inversão do ônus da prova, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

2.
Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor
.

3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude, em desatenção, portanto, ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Também nesta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL - PERÍCIA REQUERIDA COM EXCLUSIVIDADE PELO AUTOR – LITIGANTE AMPARADO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS – DESPESA A SER CUSTEADA PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC (art. 33 do CPC/73), ao autor incumbe o pagamento de honorários periciais quando a produção da prova pericial seja por ele requerida com exclusividade
.
Acaso o autor seja beneficiário da justiça gratuita, deve ser imputado ao Estado o ônus do pagamento das custas e despesas processuais
”. (N.U 1000495-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Desse modo, o agravante não pode ser obrigado a pagar sozinho os honorários do perito, conforme determinado na decisão agravada, porquanto a prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo.

Portanto, se ambas as partes devem ratear o valor correspondente aos honorários do perito e a autora é beneficiária da assistência judiciária, o requerido, ora agravante, arcará com 50% e a outra metade será custeada com recursos alocados no orçamento do ente público, nos termos do art. 95, §3º, do CPC.

Com essas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão e determinar que a parte agravante arque apenas com 50% do valor dos honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023